Tribunal: TJES
Processo: 0005439-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005439-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANI JENUARIO DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005439-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANI JENUARIO DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAIS BATISTA GODOY - ES21996-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRESCRIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CREDIBILIDADE DA VÍTIMA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. CASO EM EXAME

O juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim condenou o réu, no contexto da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos na forma do art. 69 do Código Penal.

A sentença fundamentou-se nos depoimentos da vítima e de testemunha presencial indireta, afastando a versão defensiva por sua fragilidade e inconsistência probatória.

A defesa apelou, suscitando, em preliminar, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, além de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de incidente de insanidade mental. No mérito, pleiteou absolvição por ausência de provas.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinaram pelo provimento parcial do recurso, para o fim exclusivo de reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do incidente de insanidade mental; (iii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de prescrição foi afastada, uma vez que a sentença foi disponibilizada eletronicamente em 10/01/2025, antes de transcorrido o prazo prescricional de três anos desde o recebimento da denúncia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, no processo eletrônico, a interrupção da prescrição ocorre na data da disponibilização da sentença no sistema (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 25/08/2025).

7. Também foi rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois o uso habitual de álcool, sem indícios técnicos ou clínicos de perturbação mental, não justifica a instauração do incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP c/c arts. 26 e 45 do CP).

8. Quanto ao mérito, os depoimentos da vítima e da testemunha indireta foram considerados coerentes, consistentes e compatíveis com a dinâmica dos fatos, bastando à comprovação da materialidade e autoria no contexto da violência doméstica.

9. A negativa do réu restou isolada e destituída de elementos corroborativos, não sendo capaz de infirmar o conjunto probatório.

10. Rejeitadas as preliminares e improvido o recurso, manteve-se a sentença condenatória nos termos originais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, é válida a condenação fundada na palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, sendo dispensável a existência de testemunha presencial ou prova técnica. A prescrição da pretensão punitiva, no processo eletrônico, interrompe-se com a disponibilização da sentença no sistema, e a ausência de elementos técnicos impede a instauração de incidente de insanidade mental com base apenas no consumo habitual de álcool.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 26, art. 45, art. 69, art. 109, inciso VI, art. 117, inciso IV.

Código de Processo Penal: art. 149, art. 386, inciso VII.

Decreto-Lei nº 3.688/41: art. 21.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJe 25/08/2025.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Silvani Jenuário de Campos, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou, pela prática dos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, às penas de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicial aberto.

A denúncia narra que, em 14 de agosto de 2021, no contexto de violência doméstica e familiar, o apelante, inconformado com a porta de sua residência trancada, passou a bater nela com uma escora de madeira e ameaçar a vítima, sua então companheira, afirmando que “se fosse preso, quebraria a casa toda e a mataria quando saísse da cadeia”, além de agredi-la fisicamente com socos no rosto e nas costas.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva, com base nos depoimentos da vítima e da testemunha presencial indireta, desconsiderando a versão defensiva por considerá-la isolada e desconexa das demais provas produzidas.

Em suas razões recursais, a defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, tendo em vista que a pena aplicada é inferior a 01 (um) ano, atraindo o prazo prescricional de 03 (três) anos, já consumado entre o recebimento da denúncia (15/03/2022) e a prolação da sentença (10/01/2025), à luz do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

No mérito, pugna, subsidiariamente, pela absolvição do apelante com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. Alega que a versão da vítima não é corroborada por elementos materiais nos autos e que o depoimento da testemunha presencial indireta não tem força probatória para afastar a dúvida razoável.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, exclusivamente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade do apelante. Quanto ao mérito, opina pela manutenção da condenação, destacando a suficiência do conjunto probatório e a importância do depoimento da vítima nos casos de violência doméstica, inclusive com apoio em jurisprudência consolidada desta Corte.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça subscrito pela 1ª Procuradora de Justiça Criminal, Márcia Jacobsen, pugnando pelo provimento parcial do recurso, a fim de declarar extinta a punibilidade do apelante, mantendo os demais termos da sentença proferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005439-28.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANI JENUARIO DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAIS BATISTA GODOY - ES21996-A

VOTO

Cuidam os autos de apelação criminal interposta por Silvani Jenuário de Campos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou à pena de 01 mês e 15 dias de detenção e 01 mês de prisão simples, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/41), em concurso material (art. 69 do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

A defesa, em preliminar, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no art. 109, inciso VI, do Código Penal, por entender que, entre o recebimento da denúncia (15/03/2022) e a publicação da sentença, teria transcorrido lapso superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos.

Ocorre que tal alegação não merece prosperar.

No contexto dos processos eletrônicos, o marco interruptivo da prescrição não é a publicação da sentença no Diário da Justiça, ou mediante certidão de publicação pelo escrivão judiciário, mas sim a assinatura e disponibilização da sentença no sistema eletrônico, com a certificação digital do magistrado.

É exatamente nesta data, que se opera a interrupção da prescrição, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
No processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça. [...] A data de publicação da sentença no Diário da Justiça não é a data que interrompe a prescrição. Nos processos digitais, a sentença interrompe a prescrição no dia em que ela é disponibilizada nos autos.” (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19/08/2025, DJe 25/08/2025)

No caso, a sentença condenatória foi assinada e disponibilizada eletronicamente, em 10/01/2025, antes de completado o prazo prescricional de três anos desde o recebimento da denúncia, razão pela qual não há prescrição a ser reconhecida.

Ainda em sede preliminar, sustenta a defesa a existência de nulidade processual, por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem indeferiu, indevidamente, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, motivado na alegada condição de alcoolismo do réu.

A alegação também não subsiste.

O simples fato de o acusado fazer uso de bebidas alcoólicas, ainda que de forma habitual, não autoriza, por si só, a instauração do incidente de insanidade mental previsto no art. 149 do Código de Processo Penal.

É necessário que haja fundados indícios de anomalia psíquica capaz de comprometer o discernimento no momento da infração penal ou de tornar o réu inimputável ou semi-imputável, conforme os arts. 26 e 45 do Código Penal.

Nos autos, o réu foi plenamente capaz de apresentar versão dos fatos, compreender o teor da acusação, contestá-la com lógica, identificar os envolvidos e descrever a dinâmica do episódio, ainda que de forma desconexa em alguns trechos.

Não há nos autos laudo, indício técnico, relatório médico, ou qualquer outro elemento objetivo que indicasse a existência de doença mental, ou estado de inimputabilidade.

Sua autodeclaração de que consumia bebidas alcoólicas e estava embriagado no dia dos fatos não é suficiente para sustentar a instauração do incidente.

A embriaguez, inclusive a voluntária, não é causa presumida de inimputabilidade. A jurisprudência é firme ao exigir elementos técnicos ou clínicos mínimos para justificar a suspensão do feito para avaliação psiquiátrica, sob pena de transformar o incidente em instrumento de procrastinação indevida.

Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a instauração de incidente de insanidade mental exige indícios concretos de que o acusado, à época dos fatos ou no curso da instrução, apresentava doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado capaz de comprometer sua imputabilidade, sendo certo que a embriaguez, ainda que habitual, por si só, não é suficiente para tanto.

Portanto, o indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, devidamente fundamentado, e ausente de qualquer prejuízo concreto à defesa, não caracteriza cerceamento de defesa nem nulidade processual.

Superadas as preliminares, passa-se ao mérito, que se resume ao pedido de absolvição por ausência de provas.

A tese defensiva repousa na negativa dos fatos pelo acusado e na suposta fragilidade da palavra da vítima, não corroborada por prova técnica, ou testemunhas presenciais diretas.

Contudo, o conjunto probatório dos autos revela materialidade e autoria suficientemente comprovadas para a formação do juízo condenatório, com base no sistema do livre convencimento motivado.

A vítima, Maria Goreth dos Santos Campos, prestou depoimento consistente, firme e detalhado, que guarda inteira coerência com a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e é reforçado por testemunha com visada parcial da ocorrência.

A vítima declarou, em juízo:

“
Que não convive mais com o acusado e ele foi embora no dia 04 de julho deste ano; que foi casada com o acusado por quase 15 anos; que no dia dos fatos o acusado chegou em casa embriagado com uma escora querendo entrar para quebrar a casa e bater na declarante novamente; que o acusado chegou muito embriagado e parou o carro carregado de ferro velho em frente à casa do casal e a declarante tirou a chave dele e guardou com o intuito de só entregá-lo no outro dia quando ele estivesse melhor; que no outro dia quando a declarante chegou do serviço, ela sentou com o acusado na varanda e estava tudo bem; que falou com o acusado que ele não deveria ter dormido fora de casa porque estava muito bêbado e que por isso pegou a chave do carro dele, com medo de acontecer algum acidente; que por isso o acusado lhe deu muitos socos a deixando muito marcada; que foi seu genro que a tirou de lá; que isso aconteceu um dia antes do acusado ser preso; que no dia em que o acusado foi preso, ele passou horas indo e voltando de um bar perto da casa com uma escora, batendo na porta e ameaçando matar a vítima; que a declarante trancou a casa com medo do acusado; que o acusado estava muito bêbado e gritava para a declarante 'agora eu vou te matar'; que a filha da vítima chegou depois que o genro da declarante já havia tirado ela da casa; que em outra situação o acusado pegou um facão para bater na declarante, mas ela correu; que se o acusado estiver bêbado ele fica nervoso por qualquer coisa e avança nela; que na última vez, o acusado disse para a declarante 'eu vou embora, te bater eu não te bato, só se eu te matar' e foi embora e não voltou mais; que o acusado continua bebendo muito.”

O depoimento da testemunha Lorena dos Santos Colle, filha da vítima, oferece suporte relevante à narrativa acusatória, conforme segue:

“
Que não é filha do acusado; que não se relaciona muito com o acusado por ele ser muito ignorante; que no dia dos fatos a declarante estava com seu ex-marido no terraço de sua residência e ouviu um barulho; que olhou pra baixo onde dava pra ver a casa de sua mãe e viu o acusado alcoolizado com uma escora para tentar abrir a casa de sua mãe; que o acusado estava gritando que ia entrar pra bater na vítima; que a declarante ligou para o 190 e a viatura chegou ao local; que a declarante foi com sua mãe até a delegacia fazer um boletim de ocorrência e o acusado foi preso; que no dia anterior o acusado e a vítima estavam brigando porque o acusado estava bebendo muito; que a declarante presenciou o acusado gritando 'eu vou entrar aí, eu vou quebrar essa casa toda, eu vou quebrar essa pia e tudo que eu coloquei aí'; que confirma sua declaração prestada em sede policial; que no dia anterior a declarante ouviu a vítima gritando socorro.”

A negativa do réu em juízo, por outro lado, é desprovida de respaldo e revela tentativa de transferir a responsabilidade dos fatos à vítima.

Alegou que a porta estava aberta, que foi impedido de entrar, que a vítima tomou a chave de seu carro por ciúmes, negando todas as agressões.

S
eu depoimento, no entanto, encontra-se absolutamente isolado e destituído de elementos que infirmem as demais provas.

É consabido que, nos crimes praticados em âmbito doméstico e familiar, em regra, não há testemunhas presenciais, sendo a palavra da vítima dotada de especial valor probatório, sobretudo quando se mostra harmônica e corroborada por outros elementos, como ocorre na espécie.

Assim, diante da solidez do conjunto probatório, da ausência de elementos que fragilizem a acusação e da ineficácia da tese defensiva, deve ser mantida a condenação nos termos fixados na sentença.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a respeitável sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.